Tribunal: TJDFT
Processo: 0706985-81.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO E ESTUPROS DE VULNERÁVEL. VÍTIMAS DISTINTAS. MAIOR DE 14 ANOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCAPACIDADE DE OFERECER RESISTÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA. EMENDATIO LIBELLI. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM ENTRE A AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, "F" E A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 226, II, AMBAS DO CÓDIGO PENAL.
1. O conjunto probatório foi seguro no sentido de demonstrar a materialidade e a autoria dos atos libidinosos perpetrados contra as vítimas, razão pela qual não é cabível a pretendida absolvição do acusado por insuficiência probatória.
2. Nos delitos sexuais, quase sempre praticados às escondidas, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando se trata de duas vítimas expostas a abusos sexuais semelhantes, tendo elas apresentado, nas fases policial e judicial, relatos firmes, coerentes e harmônicos.
3. A ausência de prova cabal da elementar da vulnerabilidade da vítima em oferecer resistência impede a configuração do tipo do estupro de vulnerável por equiparação (CP art. 217-A, §1o).
4. A possibilidade de emendatio libelli estende-se ao julgador de segundo grau, ressalvando-se apenas a impossibilidade de agravamento da pena (CPP art. 617).
5.Caracteriza bis in idem a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, "f" em conjunto com a causa de aumento disposta no art. 226, inciso II, ambas do Código Penal, porquanto se referem ao mesmo fundamento para incrementar a sanção em etapas diferentes da dosimetria da pena.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.